Tribunal: TJMT
Processo: 1009870-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009870-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE IVANIR RIBEIRO E SILVA (AGRAVADO), PRUDENCIANA NOGUEIRA E SILVA - CPF: 064.898.931-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), MARIA DOMINGOS CHAVES - CPF: 763.430.221-04 (AGRAVANTE), PRUDENCIANA NOGUEIRA E SILVA - CPF: 064.898.931-34 (AGRAVADO), PRUDENCIANA NOGUEIRA E SILVA - CPF: 064.898.931-34 (REPRESENTANTE), VALDINEI REIS SOUZA - CPF: 006.774.621-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO. DIREITO À USUCAPIÃO QUE É ERGA OMNES. AFERIÇÃO DO TEMPO DE POSSE. NECESSIDADE. CONFINANTES NÃO INTIMADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1- “
Inviabilidade de se reconhecer a prescrição aquisitiva por acordo, diante da natureza erga omnes da ação, nada obstando, contudo, que o acordo entabulado entre as partes seja levado a registro perante o CRI como, por exemplo, título de transmissão de propriedade”

(TJ-SP - AI: 22771259420218260000 SP 2277125-94.2021.8.26.0000, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 23/02/2022, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022).

2- A posse sem oposição e interrupção deve ser aprofundada, tal como a intimação dos confinantes, que não se têm notícia de ciência e manifestação acerca do feito originário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009870-69.2023.8.11.0000

APELANTES:
MARIA DOMINGOS CHAVES

APELADOS:
ESPOLIO DE IVANIR RIBEIRO E SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
MARIA DOMINGOS CHAVES
em face de decisão proferida em Ação de Usucapião extraordinária no 1010115-05.2022.8.11.0004 - 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, movida contra
ESPOLIO DE IVANIR RIBEIRO E SILVA
, em que se indeferiu pedido de homologação de acordo.

Afirma a agravante que, “
Realizadas as respectivas citações e intimações do único confinante, terceiros interessados, da União, do Estado, do Município e do polo passivo, ocorrera a Audiência de Conciliação que se sagrou exitosa. Na respectiva audiência, as partes, de comum acordo, concordaram com a regularização do imóvel usucapiendo, o qual a Agravante detém a posse contínua, mansa e pacífica há mais de 27 (vinte e sete) anos.
”

Declara que, “
trata-se de Ação de Usucapião que visa regularizar a propriedade que, como cediço, é um direito fundamental e constitucionalmente assegurado, conforme preleciona o artigo 5o, inciso XXII, da Carta Magna.”

Expõe que,
“ainda que o direito à propriedade não seja absoluto e as ações de usucapião possuam efeito erga omnes, é de se registrar que até a prolação da decisão agravada, o processo já havia percorrido todo o caminho procedimental, ao passo que houve a citação/intimação do único confinante existente, do polo passivo, da União, do Estado e do Município, além dos terceiros interessados que representam a sociedade.”

Aduz que
“a Fazenda Pública, representada pela União, bem assim Estado de Mato Grosso e Município de Pontal do Araguaia (também confinante) NÃO manifestaram interesse no feito (manifestações anexas); de igual modo, a parte Agravada, integrante do polo passivo, ao participar da audiência de conciliação/mediação, concordou com a pretensão autoral de usucapir o bem objeto destes autos”.

Sustenta que
“as partes optaram pela via judicial justamente por inviável a via extrajudicial, porquanto, como salientado alhures, a Agravante era companheira do possuidor do bem – já falecido (certidão de óbito anexa). Além do mais, o proprietário registral, Sr. Ivanir Ribeiro e Silva, também é falecido, e, em razão de o bem usucapiendo não ter sido objeto de inventário pelos sucessores do de cujus Ivanir, eis a presente via processual a adequada à regularização da propriedade em favor da Agravante.”

Diz que
“não há sustentação no r. entendimento do juízo a quo ao afirmar que “a admissão da avença poderia dar azo a fraudes, tais como o afastamento de pagamento de ITBI”, vez que, conforme se extrai da situação fática minudenciada, não há chances de se transferir o imóvel diretamente em Cartório, em razão da morte do possuidor e de um dos proprietários registrais.”

Fala que
“as partes realizaram acordo sobre direito eminentemente patrimonial, portanto disponível. É dizer: não pode o Judiciário substituir/negar a vontade dos envolvidos quando o direito em que se funda a ação comporta transação.”

Em suma, requer
“seja dado total provimento ao recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada, para que seja determinada a homologação por sentença com resolução de mérito do acordo judicial celebrado entre as partes para que surta os efeitos legais, na forma dos artigos 334, §11, e artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC.”
(id. 166902659).

A parte agravada concorda com o provimento do agravo (id. 170806699).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
MARIA DOMINGOS CHAVES
em face de decisão proferida em Ação de Usucapião extraordinária no 1010115-05.2022.8.11.0004 - 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, movida contra
ESPOLIO DE IVANIR RIBEIRO E SILVA
, em que se indeferiu pedido de homologação de acordo.

Eis o decidido:

“Vistos, etc.

Em que pese, a realização de acordo entre as partes, inviável, no entender desta magistrada, a homologação do acordo entabulado entre as partes, na medida em que a ação de usucapião depende da existência de outros requisitos formais, que não apenas o reconhecimento pela parte ré do domínio buscado. Notório que a usucapião, enquanto modalidade originária de aquisição de propriedade, não é ato negocial e independe de declaração de vontade de qualquer das partes, dispondo a demanda sobre questões cogentes.

Por certo, a admissão da avença poderia dar azo, inclusive, a fraudes, como o afastamento de pagamento de ITBI.

A saber:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ACORDO FIRMADO PELAS PARTES EM AÇÃO DE USUCAPIÃO -IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS PARA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - NORMAS COGENTES - EFEITOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO IMPOSSIBILITAM TRANSAÇÃO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA ANULADA. 1 - Discute-se no presente recurso o acordo firmado no curso da Ação de Usucapião. 2 - Embora a matéria devolvida ao tribunal se restrinja ao pedido de análise de eventual omissão do Juiz a quo na apreciação do requerimento de expedição de mandado judicial para transferência do imóvel usucapiendo junto ao respectivo Cartório de Imóveis, a profundidade do efeito devolutivo - ou o efeito translativo do recursos -permite uma análise mais acurada dos requisitos legais autorizadores da prescrição aquisitiva, sobretudo em razão dos reflexos decorrentes da Ação de Usucapião. 3 - A transação entre as partes não afasta a exigência legal da presença dos requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, sendo necessária a manifestação judicial acerca do domínio. Embora haja previsão legal possibilitando que as partes transijam, pondo fim ao processo com a resolução do mérito, pela natureza da Ação de Usucapião os reflexos da homologação do acordo implicam julgar procedente, por vias transversas, o pedido da inicial. 4 -Sentença anulada. Apelação prejudicada.(TJ-MS - AC:
08147882220138120001
MS 081XXXX-22.2013.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/01/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2018).

Inclusive, tendo a possibilidade de existência de direito indisponível ante o interesse ou não das Fazendas Públicas.

Assim, deixo de homologar o acordo trazidos aos autos.

Nada obsta que as partes, frente a presente a eventual improcedência, procedam com a transferência do imóvel pela via derivada de aquisição de domínio.

Em prosseguimento, certifique-se a secretaria acerca detalhadamente e com indicação dos respectivos IDs, acerca do cumprimento de todas as determinações contidas na decisão inicial.

Intime-se. Cumpra-se.”

O entendimento proferido na decisão agravada deve ser mantido.

Mesmo que a parte agravada seja favorável à pretensão da parte agravante/autora, isto porque, a ação de usucapião busca o domínio com base, dentre outros elementos, ao prazo da posse, de maneira que, mesmo sem litigiosidade, o juiz deve aferir os autos observando os interesses públicos e privados, com oposição erga omnes.

Não se busca a propriedade apenas contra a parte contrária, proprietária, mas também dos confrontantes, possuidores sem título, a sociedade, pelo efeito erga omnes.

Ademais, a simples homologação de acordo em ação da espécie pode ocasionar burlas a todos, além do sistema tributário e cartorário, mostrando-se adequado o prosseguimento do processo sem aceitação da transação.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Juízo que não homologou acordo entabulado pelas partes. Insurgência da autora, indicando ser viável sua homologação por se tratar de direito disponível, reconhecendo-se a aquisição originária do imóvel. Não acolhimento.
Inviabilidade de se reconhecer a prescrição aquisitiva por acordo, diante da natureza erga omnes da ação, nada obstando, contudo, que o acordo entabulado entre as partes seja levado a registro perante o CRI como, por exemplo, título de transmissão de propriedade
. Recurso desprovido
.” (TJ-SP - AI: 22771259420218260000 SP 2277125-94.2021.8.26.0000, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 23/02/2022, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022).

A posse sem oposição e interrupção deve ser aprofundada, tal como a intimação dos confinantes, que não se têm notícia de ciência e manifestação acerca do feito originário.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023